Tribunal: TJMT
Processo: 1019939-59.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019939-59.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[YORI MIRANDA SOMA CAMPOS - CPF: 059.948.941-33 (APELANTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DROGA APREENDIDA DESTINADA AO CONSUMO PRÓPRIO, JUS AO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E CONTINUIDADE DELITIVA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO OU REDUÇÃO DAS PENAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS - APREENSÃO DE MACONHA [
117,50G] E APETRECHOS [TESOURA, EMBALAGENS PLÁSTICAS, RECIPIENTE COM RESQUÍCIO DE DROGA, BLOCO DE ANOTAÇÕES E DINHEIRO -

INFORMAÇÃO
SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 7 E 8 DO TJMT -
JULGADO DO TJMT - PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO
- IMPROCEDÊNCIA - TRÁFICO PRIVILEGIADO

- UTILIZAÇÃO DE PROCESSOS EM ANDAMENTO PARA AFASTAR O REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPERTINÊNCIA - ENTENDIMENTO DO STF E STJ - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA -

INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAR A
HABITUALIDADE DELITIVA -
NÃO PERTENCIMENTO À ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - AUSÊNCIA DE PROVAS DA HABITUALIDADE DELITIVA - RECONHECIMENTO DA MINORANTE - DIREITO SUBJETIVO DA APELANTE - RELATIVA TOXIDADE DA MACONHA - PATAMAR MÁXIMO - PREMISSAS DO STJ - CONTINUIDADE DELITIVA -

APREENSÕES DE DROGAS DISTINTAS - PERÍODO SUPERIOR A 3 (TRÊS) MESES - IMPERTINÊNCIA - ACÓRDÃOS DO STJ -

RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE

PARA READEQUAR AS PENAS.

A maconha apreendida [117,50g] possibilitaria a confecção de, no mínimo, 117 (cento e dezessete) cigarros da droga, sopesada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, de modo a confirmar a destinação mercantil, sobretudo porque a maconha é perecível (BARBOZA, Bruna Santos.
“Usuário ou Traficante?”
. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal 3
).

A
s declarações coerentes dos agentes policiais
responsáveis pelas investigações, em harmonia com as demais provas
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

“Apresenta-se injustificável os pedidos de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

O c. STF tem relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (HC no 173806).

“Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar o tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral).”
(STJ, AgRg no HC 676.516/SC)

Sopesados o não pertencimento à associação criminosa, a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de provas da habitualidade delitiva, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo da apelante (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR).

A relativa toxicidade da maconha permite a aplicação da fração redutora no patamar máximo (STJ, HC no 529.408/SP; AgRg no HC 674.478/PR).

A continuidade delitiva pressupõe
“a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo)”
(STJ, HC no 540.591/MG).

O c. STJ firmou
“entendimento de não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias”
(AgRg no AREsp 1287959/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1019939-59.2020.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): YORI MIRANDA SOMA CAMPOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por YORI MIRANDA SOMA CAMPOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1019939-59.2020.8.11.0003), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 95841546).

O apelante sustenta que: 1)

a droga apreendida seria destinada ao consumo próprio; 2) faria jus ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado [sem fundamentação correlata]; 3) as condutas objeto das ações penais
“no 1022555-07.2020.0003 e 1019939-59.20208.11.0003”
seriam semelhantes e praticadas nas mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução, motivo pelo qual deveria ser reconhecida a continuidade delitiva.

Pede o provimento para que seja desclassificado o tráfico para uso. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 95841560).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 95841570).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas (artigos 33 da Lei 11.343/2006) - Sentença condenatória - Recurso da defesa: 1. Nega a prática do tráfico ilícito de drogas, sustentando que o acusado é apenas um dependente químico e pedindo, por consequência, a desclassificação da imputação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal - IMPROCEDÊNCIA - O conjunto probatório reunido nos autos foi devidamente analisado pelo Juízo a quo, sendo suficiente à caracterização da autoria e da materialidade do tráfico ilícito de drogas imputado ao acusado - 2. Subsidiariamente, pede o redimensionamento da pena para o mínimo legal, com a devida aplicação do benefício do tráfico privilegiado e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito - IMPROCEDÊNCIA - A pena aplicada neste feito já está no mínimo legal e o benefício do tráfico privilegiado foi afastado na espécie devido aos maus antecedentes do acusado e de sua reiteração criminosa no tráfico em curto espaço de tempo, ao passo que a substituição da pena privativa por restritiva de direitos se vê prejudicada pela volumetria da pena aplicada (superior a 04 anos) - 3. Adicionalmente, pretende o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de tráfico apurados neste feito e nos autos no 11022555-07.2020.0003 e 1019939-59.20208.11.0003 - IMPROCEDÊNCIA - Não há continuidade delitiva a ser reconhecida, porquanto o fato pelo qual o acusado foi condenado nestes autos é diverso dos fatos versados nas outras demandas, inexistindo entre eles elo de continuidade por meio das mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 175/178)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
na data de 28/05/2020, por volta das 12h00min, na Rua Papa Vitor II, n. 1307, Bairro Vila Cardoso, nesta cidade, o denunciado YORI MIRANDA SOMA CAMPOS vendia, guardava e mantinha em depósito 01 (uma) porção, pesando 117,50 g (cento e dezessete gramas e cinquenta centigramas), que, após ser submetida à perícia, constatou -se tratar de MACONHA , droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação (Fls. 09/11, ID 39863368). [...]

Adequando -se a conduta de YORI MIRANDA SOMA CAMPOS, ao disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06

[
...].
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 95841473)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal, em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Posto isso, julga-se PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado YORI MIRANDA SOMA CAMPOS, como incurso na sanção penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, COM as implicações da Lei 8.072/90. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5o, inciso XLVI da CRFB/88, passa -se fazê-lo, observando -se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68). À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado não registra antecedentes (STJ/444). A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia Civil. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando -se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa -se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Ausentes agravantes. O Juízo reconhece a atenuante da menoridade penal (art. 65, I do CP), todavia, curva -se ao teor da súmula 231 do STJ, mantendo em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Inexistem causas de aumento e diminuição a serem considerada, razão por que fixa a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘b’ e §3o do Código Penal, bem assim 500 (quinhentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Foi afastada a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, conforme gravações em áudio e vídeo, dada a dedicação a atividade criminosa, bem assim pelos registros criminais pelo mesmo crime nos autos 1000653 -61.2021.8.11.0003 e 1019939 -59.2020.8.11.0003 [
...].
”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 95841546)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 95841461), Laudo Pericial Preliminar no 200.2.04.2020.008259-01 (ID 95841461) e Laudo Pericial no 3.14.2020.69017-01 (ID 95841481), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Patric Oliveira dos Santos, investigador de Polícia (ID 95841461 - fls. 10/11), Alezandro Pereira da Silva, investigador de Polícia (ID 95841461 - fls. 12/13), Marinalva de Miranda Soma, genitora do apelante (ID 95841461 - fls. 14/15), e o apelante (ID 95841461 - fls. 18/19).

Em Juízo, foram ouvidos Patric Oliveira dos Santos, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 95841544), Marinalva de Miranda Soma, genitora do apelante (Relatório de Mídias - ID 95841544), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 95841544).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 28.5.2020, por volta das 12h, os investigadores de Polícia Patric Oliveira dos Santos e Alezandro Pereira da Silva apreenderam 1 (uma) porção de maconha, com peso de 117,50g (cento e dezessete gramas e cinquenta decigramas), 1 (uma) tesoura, embalagens plásticas, 1 (um ) recipiente com resquício de maconha, 1 (um) bloco de anotações e o valor de R$76,00 (setenta e seis) reais, na residência do apelante, localizada à rua Papa Vitor II, no 1307, Bairro Vila Cardoso, Rondonópolis/MT, após receberem informação sobre a venda de drogas no local (ID 95841461 e Relatório de Mídias - ID 95841544);

- Patric Oliveira dos Santos [investigador de Polícia] relatou, em ambas as fases da persecução penal, que, após terem recebido informação acerca da comercialização de drogas na residência do apelante, realizaram monitoramento e visualizaram movimentação de pessoas frequente no local; em 28.5.2020, foram até a residência do apelante, tendo sido recebidos por Marinalva de Miranda Soma [mãe do apelante], a qual lhe informou desconhecer a pratica do tráfico de drogas em sua casa e permitiu a entrada dos policiais; localizaram um pedaço de maconha dentro do guarda-roupas do apelante; em uma gaveta havia embalagens plásticas, que geralmente são utilizadas para embalar entorpecentes, e foi encontrado um bloco de anotações referente ao tráfico sobre uma mesa; ao lado da residência tinha um bar, constantemente frequentado pelo apelante; ele ficava no local, e, ao chegar o usuário de drogas para comprar o entorpecente, se dirigia à residência aonde a droga estava guardada e retornava para entregá-la ao usuário adquirente (ID 95841461 e Relatório de Mídias - ID 95841544);

- Alezandro Pereira da Silva [investigador de Polícia] confirmou, na Delegacia de Polícia, as apreensões de droga, apetrechos e dinheiro na residência do apelante durante investigações relativas ao tráfico de drogas naquele local (ID 95841461);

- Marinalva de Miranda Soma [genitora do apelante] narrou na fase policial, que havia movimentação de
“várias pessoas estranhas”
em sua residência; o apelante recebe várias ligações; autorizou a entrada
dos policias, que localizaram a porção de maconha e outros objetos em sua residência (ID 95841461); em Juízo, afirmou que o apelante é usuário de drogas; seu filho não comercializa substâncias entorpecentes (Relatório de Mídias - ID 95841544);

- o apelante negou a autoria, nas fase policial e judicial, alegando que a maconha encontrada em sua residência era para consumo próprio, pois é dependente químico há 4 (quatro) anos; as anotações em sua caderneta são referentes a apostas de jogos; usava a tesoura para “esfarelar” a maconha no momento do uso; sua casa é frequentada por poucos amigos (Relatório de Mídias - ID 95841544).

Dito isso, vejamos.

A diligência policial que culminou nas apreensões de 117,50g (cento e dezessete gramas e cinquenta decigramas) de maconha, 1 (uma) tesoura), embalagens plásticas, 1 (um) recipiente com resquício de maconha, 1 (um) bloco de anotações e o valor de R$76,00 (setenta e seis

reais), na residência do apelante, decorreu de informação “anônima” recebida
pelos policiais civis Patric Oliveira dos Santos e Alezandro Pereira da Silva,

sobre a comercialização de drogas no local.

Os referidos investigadores de Polícia descreveram, coerentemente, o monitoramento da residência, tendo sido visualizada a movimentação de pessoas, e destacaram que as embalagens plásticas, encontradas no quarto do apelante, são utilizadas para preparo de porções de substâncias entorpecentes, bem como que no bloco apreendido havia
“anotações referentes ao tráfico
”.

A assertiva do apelante de que as anotações existentes no bloco apreendido pelos investigadores de Polícia [
“Receber! José e Mel: 07/04 70$”
;
“Braga sab/20$”
;
“12 de 10$”
;
“7 de 20$”
;
“Primeira
250g
”
;
“24$”
;
“total 350$”
;
“4 de 50$”
;
“1 de10$”
;
“550$”
] seriam relativas a apostas de jogos não está comprovada por qualquer elemento de convicção.

Atente-se que a maconha apreendida [117,50g] possibilitaria a confecção de, no mínimo, 117 (cento e dezessete) cigarros da droga, sopesada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, de modo a confirmar a destinação mercantil, sobretudo porque a maconha é perecível (BARBOZA, Bruna Santos.
“Usuário ou Traficante?”
. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
). Essa quantidade, em nenhum País do mundo, descaracteriza o tráfico, nem mesmo em Portugal onde a droga está descriminalizada - 1,0g (um grama) ao dia - (Lei no 30/2000
[1]
) e Uruguai que legalizou a maconha - 40g (quarenta gramas) ao mês - (Lei no 19.172/2013
[2]
).

Registre-se, também, que o apelante possui outras duas condenações por tráfico de drogas, praticados em 15.9.2020 e 2.1.2021, cujas sentenças foram proferidas em 7.6.2021
(
SEEU
2000406-74.2021.8.11.0064; PJE NU 1022555-07.2020.8.11.00003 e 1000653-61.2021.8.11.0003
),
a apontar tendência criminosa para o tráfico.

Por seu turno, a versão apresentada pelo apelante
, nas fases policial e judicial,
de ser apenas usuário, não se mostra verossímil ao se considerar as informações específicas
recebidas pelos investigadores de Polícia [Patric Oliveira dos Santos e Alezandro Pereira da Silva]
sobre a comercialização de drogas exercida em sua residência.

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Em suma,

as declarações coerentes dos agentes policiais
responsáveis pelas investigações, em harmonia com as demais provas
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Destaca-se julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Portanto, o pleito desclassificatório mostra-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base está fixada no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não existem agravantes.

O Juízo singular reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), porém não reduziu a pena intermediária por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não há causas de aumento.

O Juízo singular não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11343/206, art. 33, § 4o) ao sopesar
“a dedicação à atividade criminosa, bem assim pelos registros criminais pelo mesmo crime nos autos 1000653 -61.2021.8.11.0003 e 1019939 -59.2020.8.11.0003”.

Ocorre o apelante é primário e tem bons antecedentes (
http://siap.tjmt.jus.br
), ao passo que os registros indicados na sentença se referem a
tráficos de drogas praticados em 15.9.2020 e 2.1.2021, ou seja, posteriores a este fato [28.5.2020], cujas sentenças foram proferidas em 7.6.2021
(
SEEU
2000406-74.2021.8.11.0064; PJE NU 1022555-07.2020.8.11.00003 e 1000653-61.2021.8.11.0003
),
sem trânsito em julgado.

O c. STF tem relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

Nessa linha, o c. STJ decidiu:

“Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar o tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral).”
(STJ, AgRg no HC 676.516/SC – Relator: Min. João Otávio de Noronha - 25.10.2021).

Os investigadores de Polícia [Patric Oliveira dos Santos e Alezandro Pereira da Silva], que atuaram na diligência de apreensão da substância entorpecente, não revelaram pertencimento do apelante à associação criminosa (Relatório de Mídias - ID 95841544).

Outrossim, os depoimentos dos referidos policiais civis afiguram-se insuficientes para demonstrar a
habitualidade delitiva, sobretudo por não haver indicação exata do período das investigações e inexiste registro de declarações de usuários, vizinhos e/ou outras testemunhas que atribuíssem atos de difusão de drogas ao apelante.

A quantidade de maconha apreendida [
117,50g
] não indica traficância em larga escala a ser atribuída ao apelante (TJMT, AP no 82482/2018 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2018).

Sopesados o não pertencimento à associação criminosa, a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de provas da habitualidade delitiva, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo da apelante (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2017).

Atente-se que a relativa toxicidade
[3]
da maconha permite a aplicação da fração redutora no patamar máximo (STJ, HC no 529.408/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.9.2019; AgRg no HC 674.478/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.8.2021).

Sobre a continuidade delitiva,
o tráfico objeto desta ação penal foi praticado em 28.5.2020, por volta das 12h, e envolve a apreensão de 117,50g (cento e dezessete gramas e cinquenta decigramas), 1 (uma) tesoura), embalagens plásticas, 1 (um) recipiente com resquício de maconha, 1 (um) bloco de anotações e o valor de R$76,00 (setenta e seis) reais, na residência do apelante (ID 95841461).

Em sua vez,
o fato apurado na outra ação penal (NU 1022555-07.2020.8.11.0003), ocorreu em 15.9.2020, ou seja, aproximadamente, 3 (três) meses depois, sendo que o apelante foi denunciado por
“vender, trazer consigo, guardar e manter em depósito 03 (três) porções de COCAÍNA, em forma de grânulos, pesando 1,52 g (um grama e cinquenta e duas centigramas), e 22 (vinte e duas) outras porções de MACONHA, apresentando massa bruta de 579,03 g (quinhentos e setenta e nove gramas e três centigramas)
” (https://pje2.tjmt.jus.br).

A continuidade delitiva pressupõe
“a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo)”
(STJ, HC no 540.591/MG, Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] -16.12.2019).

Note-se que o c. STJ firmou
“entendimento de não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias”
(AgRg no AREsp 1287959/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 12.9.2019).

Nesse quadro [apreensões de drogas distintas em período superior a 3 (três) meses], o reconhecimento da continuidade delitiva apresenta-se impertinente.

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva do apelante YORI MIRANDA SOMA CAMPOS em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta seis) dias multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a

1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta seis) dias multa,
em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

[1]
LEI 30/2000. Disponível em
. Acesso em: 4.11.2021.

[2]
LEI 19.172/2013. Disponível em
. Acesso em 4.11.2021.

[3]

“Como afirmou Carlini (2004), várias preocupações antigas quanto à maconha não mais se justificam, e sabe-se que a maconha se caracteriza por uma toxicidade aguda extraordinariamente baixa (Gálligo, 2005)”
.

SANTOS. Rafael Guimarães dos. Um panorama sobre a maconha.

Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos (NEIP), 2009. Disponível em:
www.neip.info
. Acesso em 16.3.2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021